Tribunal: STF
Processo: RE 1425534
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 05.07.2023. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIIÇÃO PELO RPPS. IMPOSSIBILIDADE. RECENTE REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUANTO À CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.426.306-RG. TEMA 1254. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Recentemente, o Plenário desta Corte, no julgamento do mérito do RE 1.426.306-RG, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 27.06.2023, Tema 1254, com reafirmação da jurisprudência desta Corte, fixou a seguinte tese: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”. 



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1254 da repercussão geral.